Tribunal: TJPA
Processo: 0004589-34.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004589-34.2019.8.14.0089

APELANTE: MARCINEI DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcinei dos Santos Ferreira contra sentença da Vara Única de Melgaço/PA que o condenou a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição retroativa; (ii) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado; (iv) estabelecer se incide a majorante do repouso noturno e se subsiste a qualificadora do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional não transcorreu, pois entre os marcos interruptivos não se completou o lapso de 8 anos (art. 109, IV, CP), reduzido pela metade pela menoridade relativa do réu, afastando-se a alegação de prescrição.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, restituição parcial dos bens, fotografias, depoimentos da vítima e de policiais, além da confissão extrajudicial do réu, sendo suficiente o conjunto probatório para manter a condenação.

A aplicação do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP) exige comprovação do pequeno valor da res furtiva mediante laudo ou prova técnica, além da primariedade do agente, requisitos não atendidos, sobretudo diante da contumácia delitiva do apelante.

A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) não incide em casos de furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1087, razão pela qual deve ser afastada.

O concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP) resta configurado pelo liame subjetivo e divisão de tarefas entre os agentes, confirmados por provas documentais e testemunhais, inviabilizando o seu afastamento.

A pena de multa deve ser redimensionada, por proporcionalidade, para 13 dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade no patamar fixado em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, afastando-se a prescrição quando não decorrido o lapso legal.

A condenação por furto qualificado pode se fundar na palavra da vítima corroborada por confissão extrajudicial, depoimentos policiais e apreensão dos bens subtraídos.

O furto privilegiado exige comprovação do pequeno valor da res furtiva por meio de laudo ou prova técnica e a primariedade do agente, sendo inviável sua concessão em casos de contumácia delitiva.

A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, nos termos do Tema 1087 do STJ.

O concurso de pessoas se caracteriza pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes, sendo suficiente para a configuração da qualificadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 49, 109, IV, 155, §§ 1º, 2º e 4º, IV; CPP, arts. 155 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RHC nº 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13.10.2011.

·

STJ, HC nº 408.736/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15.02.2018.

·

STJ, AREsp nº 1.377.004/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 27.02.2019.

·

STJ, Tema 1087, REsps nº 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª S., j. 25.05.2022, DJe 27.06.2022.

·

TJ-MT, Apelação Criminal nº 0016441-44.2019.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024.

·

TJ-MG, Apelação Criminal nº 1452133-27.2020.8.13.0024, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 23.04.2024.

·

TJ-DFT, Apelação Criminal nº 0703324-36.2024.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 17.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso
e
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0004589-34.2019.8.14.0089

COMARCA: MELGAÇO

APELANTE:
MARCINEI DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Marcinei dos Santos Ferreira
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
em regime inicial aberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato, com a substituição da reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, IV do CP (furto qualificado pelo repouso noturno e concurso de pessoas).

Oferecimento da denúncia – 16/11/2022 (ID 25424680).

Recebimento da denúncia – 13/03/2023 (ID 25424683).

Resposta à acusação – 17/04/2023 (ID 25424692).

Sentença condenatória – 14/08/2024 (ID 25424758).

Razões recursais – 28/08/2024 (ID 25424763), pugnando:

1. O reconhecimento da prescrição retroativa;

2. A absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no que preceitua o art. 386, V e VII do CPP;

3. A exclusão da majorante do furto noturno e do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;

4. O reconhecimento do furto privilegiado;

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 29/01/2025 (ID 25424768).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o afastamento da aplicação da majorante do repouso noturno prevista art. 155, §1º, do Código Penal – 26/03/2025 (ID 25736331).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, imperioso desde logo esclarecer que
o presente feito não se encontra prescrito a despeito da menoridade do réu à época dos fatos,
conforme a seguir demonstrado.

Com efeito, a denúncia foi recebida em
13/03/2023 (ID
25424683
), restando acostada resposta à acusação em 17/04/2023 (ID
25424692
).

Assim, após regular instrução, fora prolatada sentença condenatória
em
14/08/2024 (ID
25424758 - Pág. 1/17)
,
condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multas, pela prática
crime previsto no
art. 155, §1º e §4º, IV do CP, com a ciência do Ministério Público em 20/08/2024 (ID 25424759 - Pág. 1), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, sendo que, não transcorreu período superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do CP, reduzido pela metade por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, conforme faz prova o documento de identificação civil acostado aos autos (ID 25424691 - Pág. 1/2), impondo-se, por conseguinte, o não reconhecimento da prescrição.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. ART. 389, CPP.
AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, Advogado, em favor de DJALMA SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, Dr . Luís Henrique de Almeida Araújo. 2. Discorre o Impetrante que o Paciente foi condenado a uma pena corporal de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ocorrendo prescrição relativa ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, de modo que restou o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. 3. Com efeito, a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão e por ele registrada, e não quando a defesa ou a acusação dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (07/05/2010) e a data da publicação da sentença (17/03/2020) não transcorreu o prazo de 12 anos, não há que se falar em prescrição. 4. No caso em comento, inexistindo nos autos de origem lavratura de termo de recebimento da Sentença, por parte do escrivão, verifica-se que o primeiro ato subsequente que demonstra, de forma inequívoca, a publicidade do decreto condenatório, é a ciência do Ministério Público na data de 17/03/2020, acerca do teor do referido julgamento, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido ( RHC n. 28.822/AL , Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/10/2011, destaquei) [...] 3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28 .822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10 .2014. [...] 5. Ordem concedida (HC n. 408 .736/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/2/2018, grifei) II. Dispositivo À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1377004 RS 2018/0267083-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 27/02/2019) ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

Portanto, o presente feito não se encontra prescrito, motivo pelo qual não acolho o pedido em estudo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Aprioristicamente, cumpre registrar que o fato narrado na peça acusatória se refere a crime contra o patrimônio, tipificado no art. 155, do estatuto repressivo em vigor, consistente na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo certo que a subtração é o assenhoreamento da coisa com ânimo definitivo, estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID 25424650 - Pág. 4), por meio da fotografia dos produtos furtados (ID 25424650 - Pág. 5), bem como através do auto de entrega de parte dos bens apreendidos (ID 25424650 - Pág. 11).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Sheldon Blemio Dias da Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

Que, a vítima é comerciante e tem um mercadinho localizado na Rua da Vala, sendo que na data de hoje, por volta tias 06: 00h, foi até seu estabelecimento comercial e deparou-se com a porta do comercio arrombada, sendo que seu interior estava todo revirado, diversos produtos pela zua, e boa parte de seu estoque estava faltando;
Perguntado quanto aproximadamente em mercadorias foram subtraídos do Declarante, respondeu que aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais);
Que, tal furto foi durante a madrugada e deve ter sido vários autores, visto a grande quantidade de produtos que foram subtraídos; O Declarante informa que acionou a Policia Militar, os quais localizaram um autor e posteriormente foi localizando diversos outros autores, que parte da mercadoria do Declarante estava em diversas residências de autores, os quais fizeram o furto e repartiram o provento;
Que, parte da mercadoria do furto foi recuperada, aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) em mercadorias, porém a Policia Militar continua empenhada em localizar os outros autores e o restante dos produtos do furto;
Que, Declarante fica temerário visto a grande quantidade de furtos que está ocorrendo na cidade Melgaço-PA (ID 25424650 - Pág. 9, grifos nossos).

A partir das declarações da vítima supracitada e das testemunhas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial, temos a seguinte dinâmica dos fatos:

SHELDON BLEMIO DIAS DA SILVA (Vítima)
– “Que quando eu cheguei no meu estabelecimento estava tudo arrombado e eles tinham levado minhas mercadorias. Que ele estava junto com outros acusados. Que eu tive um prejuízo grande.
Que o meu prejuízo foi em torno de R$ 9.000,00. Que foi recuperado em torno de R$ 5.000,00.
Que foi a polícia que prendeu ele. Que a polícia prendeu ele em flagrante. Que o rapaz que está aqui na audiência confessou na delegacia.
Que a mercadoria estava escondida no mato. Que o delegado fez eles irem buscar no mato. Que todo mundo viu eles pegando no mato. Que foi encontrado uma parte na casa dele e a outra parte foi no mato.
Que foi encontrado coisas com os três que foram presos. Que tinha uma mulher envolvida, mas o delegado soltou ela. Que não me recordo o nome dos outros que foram presos junto com ele. Que eu não estava no local na hora que aconteceu. Que eu cheguei pela manhã. Que ele foi preso no outro dia pela manhã. Que me falaram onde estavam as coisas. Que eles foram encontrados com as minhas mercadorias. Que roubaram comida e outros objetos.”

FRANCICLEIA DUARTE DE LIMA (Testemunha) – “Que não sou parente do acusado. Que eu não sei direito desse fato. Que o que sei é só sobre boato mesmo. Que eu só conheço ele de vista. Que eu fiz o depoimento na Delegacia. Que já faz bastante tempo e eu não me recordo muito bem do que eu falei lá. Que eu me lembro que aconteceu esse fato lá, mas não sei de muita coisa não.”

SGT/PM RAIMUNDO PAULO SILVA FERREIRA (Testemunha)
– “Que sou policial militar lotado em Melgaço. Que não tenho parentesco com o acusado. Que não estou me recordando muito bem desse caso não. Que o cidadão não me é estranho.
Que eu me lembro que levaram uma parte da mercadoria da vítima e a gente apreendeu uma parte da mercadoria.
Que não encontramos valores. Que me recordo que foi na madrugada. Que a mercadoria foi apreendida pela manhã. Que a mercadoria foi encontrada na casa do acusado. Que não me recordo se o acusado confessou.
Que os objetos eram de produtos de mercadinho.
Que não me lembro se teve arrombamento no local do furto. Que não foi tudo recuperado (ID 25424758 - Pág. 5, grifos nossos).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID 25424651 - Pág. 1/2), e em juízo, declarou conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

MARCINEI DOS SANTOS FERREIRA (Réu) – “Que não tenho vício. Que eu

tinha vício em tomar cachaça. Que parei sozinho, sem fazer tratamento. Que moro com os meus pais e não tenho filhos. Que respondo a outros processos. Que fui acusado de roubo. Que estou assinando. Que não me lembro o ano dos processos. Que nesse dia eu estava bebendo.
Que eu estava passando na frente do estabelecimento dele eu vi a porta aberta e algumas pessoas pegando os objetos. Que eu também peguei alguns objetos e levei pra minha casa.
Que eu estava sozinho. Que eu levei uns pacotes de café, de bolacha de açúcar e levei para casa. Que só levei isso pra casa. Que eu estava sozinho.” (ID 25424758 - Pág. 6, grifos nossos).

In casu,
perceptível que o réu na companhia dos seus comparsas beneficiados pelo instituto da ANPP (ID 25424680 - Pág. 3), adentraram no interior do estabelecimento comercial da vítima furtando diversas mercadorias da empresa, posteriormente indicando aos policiais militares o local onde os demais objetos que haviam sido furtados foram ocultados.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado ou se deve ser absolvido por insuficiência probatória. III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.
4. O depoimento de policiais, quando em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal. 5. A apreensão do objeto subtraído em poder do réu, somada aos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação por furto qualificado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164414420198110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos
afasta a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL
- LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 155 DO CP - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Demonstrado o animus furandi, não se mostra possível a desclassificação do crime de furto para o delito de apropriação de coisa achada. Não sendo a res considerada de pequeno valor, incabível o benefício previsto no art. 155, §2º, do CP. V.V .: Considerando a isenção das custas pelo magistrado a quo, não pode esta instância revisora condenar o apelante nas custas recursais sem que haja devida insurgência ministerial a respeito do benefício, sob pena de se incorrer em inaceitável reformatio in pejus. (TJ-MG - Apelação Criminal: 14521332720208130024, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 23/04/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2024, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2º DO CP)

A esse respeito, o ora apelante demandou o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º do CP, face o pequeno valor das coisas furtadas.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Como é cediço, em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao caso em apreço, entendo que
não restaram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto.

Explico.

In casu,
a afirmação defensiva de que
“o
valor em dinheiro furtado é ínfimo, e conforme relato prestado pela dona do estabelecimento comercial furtado, em audiência de instrução, o valor de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) foram recuperados pela vítima no flagrante”
(ID
25424763 - Pág. 9),
não possui relação com o caso em estudo.

Sobre o tema, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça que afirmam que a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES PATRIMONIAIS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REEXAME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADOÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. OFICIAR. 1. O princípio da insignificância se aplica ao furto que, em razão do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado.
2. A ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa.
3. Em se tratando de agente reincidente e portador de maus antecedentes específicos, não deve ser aplicado o princípio da insignificância, como forma de proteção da sociedade e de cumprimento das finalidades de reprovação e prevenção do crime. 4. Havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena-base deve se afastar do mínimo cominado em Lei, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 5. A fração a ser aplicada em razão do reconhecimento da tentativa tem como base o iter criminis percorrido pelo agente, devendo se aproximar do mínimo à medida que se aproxima da consumação do ato delitivo. 6. Oficiar (TJ-MG - APR: 10035190054177001 Araguari, Relator.: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023, grifos nossos).

Todavia, não obstante a ausência de avaliação dos itens furtados, tem-se a devolução parcial dos itens alvos da prática criminosa conforme conta no auto/termo de exibição e apreensão (ID 25424650 - Pág. 4), bem como a descrição do valor por parte do ofendido, conforme já mencionado alhures.

Dessa feita, entendo que a utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, verifico ainda que o apelante é contumaz na prática criminosa detendo histórico criminal em crimes contra o patrimônio, conforme análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 25424757 - Pág. 1).

A esse respeito, clarifico que a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando, a toda a prova, compatível com a aplicação do referido princípio.

Demais disso, embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente.

No ponto, coincidem com a contumácia em crimes patrimoniais, evidenciando a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta que impedem da aplicação do crime de bagatela. Para tais casos, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E VALOR DA
RES FURTIVA
-
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - NECESSIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA. O princípio da insignificância somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer, sequer, perigo de lesão ao interesse protegido pela expectativa social.
A habitualidade delitiva, evidenciada pela reincidência do agente e por registros cartorários relativos a crimes patrimoniais, além das circunstâncias do delito, demonstram que a reprovabilidade social da conduta não é insignificante, afastando a aplicação do princípio da bagatela.
A participação do agente não pode ser considerada de menor importância, na medida em que atuou ativamente para a consumação da empreitada delitiva. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada. (TJ/MG- Apelação Criminal 1.0000.22.135327-9/001. Relato: Des.
Henrique Abi-Ackel Torres
. 8a Câmara Criminal. Data da publicação da súmula: 18/11/2022 – grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021, grifos nossos).

Salienta-se, por oportuno, que para a aplicação do instituto do furto privilegiado, um dos requisitos, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, é o aferimento do valor da
res furtiva
por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA.
CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, nos termos da Súmula 511, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
III - Outrossim, "nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido"
(AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022, grifei). IV-
Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem "para o reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, o que não restou atendido no caso em análise. Ressalto, que ainda que haja nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de um salário mínimo, a existência do documento avaliativo, ainda que de forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não sendo admitido a presunção de que a res possua valor ínfimo" (fl. 511).
V - Consignando, ainda, que "apesar de o Apelante ser tecnicamente primário, restou comprovado durante a instrução processual, em especial pela oitiva da vítima, de que o fato não foi isolado e que acusado é dado ao cometimento de pequenos furtos na região com a finalidade de subsidiar o vício em drogas, fato este que demonstra a reprovabilidade de sua conduta" (fl. 511). Portanto, inviável a aplicação da benesse. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 789.788/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023, grifos nossos).

Por todo o explanado,

inviável também o acolhimento do pleito em estudo.

DA

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO FURTO NOTURNO E DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

Inicialmente, esclareço desde logo que quanto ao pleito de
exclusão da majorante do repouso noturno prevista no art. 155, §1º do CP,
razão assiste a defesa.

A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, §4º, do CP.

A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES.
REPOUSO NOTURNO.
PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CÁLCULO DA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, com incidência da majorante do repouso noturno. O acusado, em concurso com terceiro não identificado, ingressou, mediante escalada e rompimento de obstáculo, na residência da vítima, de onde subtraiu diversos bens. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, exclusão das qualificadoras por ausência de laudo pericial, afastamento da causa de aumento do repouso noturno e aplicação de regime prisional mais brando.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) definir a possibilidade de reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada sem laudo pericial;
(iii) estabelecer a aplicação da causa de aumento do repouso noturno em furto qualificado;
(iv) avaliar a adequação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se suficientemente demonstradas pela confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos da vítima e de testemunha policial.

4. A ausência de laudo pericial para comprovação das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada não impede seu reconhecimento, desde que supridas por outros meios de prova, como no caso, em que relatos testemunhais e vestígios materiais evidenciam a violação do forro da residência e o ingresso pelo telhado.

5. A jurisprudência consolidada admite a configuração das qualificadoras do furto com base na prova testemunhal quando inexistente ou inviável a perícia, conforme previsão do art. 167 do Código de Processo Penal.

6. O repouso noturno não tem aplicabilidade somente para furtos praticados em residências e tampouco exige que os moradores estejam presentes no exato momento do crime. Basta que o delito seja praticado em horário no qual a vigilância sobre os bens é diminuída, bem assim a capacidade de resistência da vítima, situações que facilitam a prática do crime e a impunidade do agente.

7. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087,
mas pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena, na primeira fase, como circunstância judicial, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta.

8. A dosimetria da pena foi adequadamente revista, com redução da pena em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, aplicando-se a fração de 1/6 por cada atenuante, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

9. A manutenção do regime semiaberto se justifica pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

4. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e a materialidade do furto qualificado podem ser comprovadas mediante confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal e depoimento da vítima.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que suprida por outros meios de prova.

3. O repouso noturno não tem aplicabilidade somente para furtos praticados em residências e tampouco exige que os moradores estejam presentes no exato momento do crime. Basta que o delito seja praticado em horário no qual a vigilância sobre os bens é diminuída, bem assim a capacidade de resistência da vítima, situações que facilitam a prática do crime e a impunidade do agente.

4. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado,
mas pode ser valorada negativamente como circunstância judicial na dosimetria da pena.

5. A fração de 1/6 é parâmetro adequado para a redução da pena para cada atenuante configurada. (TJDFT, Acórdão 2022638, 0703324-36.2024.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087 -, firmou entendimento no sentido de que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816651 PR 2023/0126316-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023, grifos nossos).

Sobre o tema, no julgamento do tema repetitivo nº 1087, concluído em 25/5/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterando posição anterior, firmou a seguinte tese:
"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Com tais considerações, acolho o pedido defensivo.

De outro norte, inviável o decote da
qualificadora relativa ao concurso de pessoas

(art. 155, §4º, IV do CP).

No ponto,
clarifico que a pena foi fixada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

5. 3. Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, presente causa especial de aumento de pena
referente à prática do crime durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), razão pela qual promovo o acréscimo de 1/3 (um terço)
à pena provisória e fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID 25424758 - Pág. 14, grifo nosso).

Sob essa ótica,
plenamente demonstrado que o recorrente praticou o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros indivíduos, pois, não resta crível que o ora apelante, sozinho, conseguisse furtar do estabelecimento comercial da vítima a quantidade de bens apreendidos, conforme demostram tanto o
auto de apresentação e apreensão (ID
25424650 - Pág. 4
) quanto a fotografia de parte dos produtos furtados que foram apreendidos (ID
25424650 - Pág. 5)
.
Em consonância com o exposto
:

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO --
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS IMPOSSIBILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AUTORES DA INFRAÇÃO DEMONSTRADO
- HONORÁRIOS DATIVO - FIXAÇÃO DEVIDA. - Comprovadas as autorias e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

- Inviável o decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal) quando plenamente demonstrado que o agente praticou o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo.

- Havendo atuação de advogado dativo nesta instância, devem ser arbitrados honorários, com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG e ao que ficou ajustado no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002 (TJ-MG - Apelação Criminal: 0002770-72.2023.8.13.0017 1.0000.23.209415-1/001, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024, grifos nossos).

Logo, inviável o acolhimento do pleito de afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas.

Oportuno esclarecer que na fase derradeira, mantenho a fração de aumento de 1/3 (um terço) face a incidência do concurso de pessoas que restou plenamente demonstrada nos autos, motivo pelo qual mesmo com a exclusão da majorante repouso noturno, a reprimenda corporal final se conserva no montante de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
em regime inicial aberto
.

Outrossim, necessário o redimensionamento unicamente da pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da pena de multa, a fim de manter a proporcionalidade com a sanção corporal e em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do CP.

Pelo exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento ao apelo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 23/10/2025